Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720137-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão de contrato. Julgamento extra petita não configurado. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial desnecessária. Legalidade da capitalização mensal de juros. Juros remuneratórios consoante taxa média do mercado. Licitude da tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quanto à interpretação atribuída aos seguintes dispositivos: a) artigos 330 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque, havendo necessidade da produção de prova pericial, é vedado o julgamento antecipado da lide, sob pena de violar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, pugna pela anulação da sentença e pela remessa dos autos à instância inferior para que seja exaurida a fase instrutória; b) artigos 2o, 3o e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser aplicável à espécie a lei consumerista e, por consequência, requer a inversão do ônus probatório; c) artigo 54, §3o, do CDC, ao entendimento de que inexiste cláusula prevendo a incidência da capitalização anual dos juros; d) artigo 46 do CDC, e verbetes 30 e 472, ambos do STJ, defendendo a abusividade da comissão de permanência com taxas flutuantes, bem como da cobrança cumulada dela com juros moratórios e multa convencional. Acrescente-se que as ementas dos julgados paradigmas foram transcritas sem a realização do cotejo analítico. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB/DF 49.207). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência interpretativa relacionada ao artigo 5°, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020) e aos enunciados 30 e 472, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as demais teses atreladas a dissensos pretorianos (CPC, artigo 330; CDC, artigos 2o, 3o, 6o, 46, e 54, §3o), haja vista que, “para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1622044/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 29/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB/DF 49.207). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015